Tribunal: STF
Processo: ARE 1368977
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERÍODO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008 E À LEI Nº 11.748/2008. ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03/2004 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. LEI Nº 10.887/04. 



    De acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF (MS nº 25871-3) e deste Tribunal Regional, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, sem paridade com os valores dos servidores em atividade, em decorrência da Orientação Normativa nº 03/2004 do Ministério da Previdência Social, devem ser automaticamente reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no período anterior à edição da Medida Provisória nº 431/2008 e da Lei nº 11.748/2008, sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF e ao art. 15 da Lei nº 10.887/04. Precedentes.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, caput, § 8º; 61, § 1º, II, a; 100, § 12; e 102, § 2º, todos da Constituição.



    O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada nesse momento processual.



    Ainda que superado o óbice apontado, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que é cabível o reajuste dos benefícios previdenciários dos servidores públicos segundo o mesmo índice do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, antes do advento da Lei nº 11.784/2008:



    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União – TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 



    2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.”



    Desse entendimento não divergiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.



    Nesse sentido confiram-se as seguintes decisões:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.130.297-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I- A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. 



    II- O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. 



    III- Agravo regimental improvido.”(RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator